Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704241-86.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIEL DE CASTRO NOBRE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA. VIDA PREGRESSA. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA ALTERNATIVA. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DO CONCURSO. MEDIDA IRRAZOÁVEL. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o candidato aprovado em concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal foi eliminado do certame durante a etapa de sindicância de vida pregressa em virtude da existência de ocorrência policial referente à conduta de porte de drogas para uso pessoal. 2. O candidato que, por infringência à regra disposta no art. 28, inc. III, da Lei no 11.343/2006, cumpre a medida alternativa imposta, sem que tenha havido condenação por prática de crime, não pode ter a aludida conduta reconhecida como antecedente criminal, pois isso configuraria flagrante violação ao princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, previsto no art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal e no art. 8o, 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José). 3. A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário. 4. Diante da declaração de nulidade do ato de eliminação do candidato, deve ser possibilitada sua participação nas próximas etapas do certame. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial o recorrente alega violação aos artigos 11, caput, 29, inciso IV e XIII, ambos da Lei 7.289/1984, defendendo que, no caso em tela, a análise da vida pregressa do candidato não se resume às infrações penais que ele eventualmente tenha praticado, mas também ao exame da conduta social e moral no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas para a carreira policial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, caput, incisos I, II e LVII, e 37, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que o Poder Judiciário não pode alterar o regramento das provas de concurso público, imiscuindo-se na discricionariedade do Administrador e da Banca Examinadora. Salienta que o acórdão impugnado conferiu ao recorrido condições distintas dos demais ao considerar as duas transações penais propostas como inapta a aferir a idoneidade moral do inscrito. Ademais, repisa os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 11, caput, 29, inciso IV e XIII, ambos da Lei 7.289/1984, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Outrossim, constato que, pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à alegada contrariedade aos artigos 5o, caput, incisos I, II e LVII, e 37, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, para que, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005